Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP). 
Em 15/1/2026, proferi decisão determinando a transferência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO da Sala de Estado Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal/DF para a Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, para cumprimento da pena privativa de liberdade fixada por esta CORTE. 
Em 27/1/2026, a defesa requereu autorização para realização de visita do Senador da República Magno Pereira Malta (eDoc. 484). 
Por meio de decisão proferida no dia 29/1/2026 (eDoc. 493), INDEFERI o pedido pelos seguintes fundamentos: 
Em relação ao rol de visitantes solicitado pela Defesa, a autoridade policial militar (eDoc. 457) informou que o Senador MAGNO PEREIRA MALTA tentou ingressar na unidade prisional sem autorização, mediante o uso indevido de prerrogativas parlamentares para acessar áreas de segurança máxima. Tal conduta gera riscos desnecessários à disciplina do Batalhão e à segurança do próprio sistema de custódia, obstaculizando o deferimento do pedido.
Em 24/2/2026, o Senador Magno Malta apresentou pedido de reconsideração, argumentando, em síntese, que: “não houve ingresso em área de custódia; não houve descumprimento de ordem; não houve uso de força ou de prerrogativa; não houve incidente, tumulto ou violação de normas, e; o requerente deixou o local voluntariamente após orientação” (.
É o relatório. DECIDO. 
O indeferimento anterior teve por base as informações contidas no Ofício nº 65/2026 - PMDF/19ºBPM/SANCPM, que trouxe ao conhecimento desta CORTE a seguinte ocorrência:

(...) no dia 17 de janeiro de 2026, no âmbito do Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal — NCPM (...), foi registrada a presença do Senador da República Magno Malta nas dependências da unidade, com a intenção de adentrar a área de custódia para conhecer a cela do custodiado Jair Messias Bolsonaro.
Consta que, de imediato, foi informado a impossibilidade de ingresso, em razão da ausência de autorização judicial, esclarecendo que qualquer acesso à área de custódia somente poderia ocorrer mediante ordem expressa desse Supremo Tribunal Federal, nos termos da Execução Penal n9 169/DF.
Registra-se que o Senador foi recebido com a devida urbanidade e informado, de forma clara, técnica e fundamentada, de que apenas os familiares expressamente autorizados possuem visitação permanente, sendo que quaisquer outras visitas, inclusive de autoridades, dependem de cadastro prévio e de autorização expressa do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão proferida nos autos da execução penal. 
Ainda durante o diálogo, foi questionada a possibilidade de realização de oração no local, ocasião em que foi esclarecido que a assistência religiosa encontra-se especificamente disciplinada na decisão judicial, restrita às pessoas, dias e horários previamente autorizados, inexistindo autorização para tal ato no caso concreto. 
Após aproximadamente 30 (trinta) minutos de diálogo, o Senador manifestou ciência das informações prestadas e retirou-se voluntariamente das dependências do quartel.
Posteriormente, já em via adjacente ao 19ºBPM, o veículo oficial do Senado Federal, GM Equinox, placa nº0038, estacionou, ocasião em que houve início de filmagens do entorno das instalações. 
Diante do potencial risco à segurança institucional, foi realizada abordagem orientativa por equipe da Polícia Militar do Distrito Federal, esclarecendo tratar-se de área sensível. A orientação foi prontamente acatada, as filmagens cessaram e o local foi deixado sem intercorrências.
Portanto, em que pese as alegações do requerente, não restam dúvidas de que houve tentativa de ingresso no estabelecimento prisional sem autorização judicial e, mesmo depois de informado quanto ao correto procedimento para obtenção de autorização para ingresso, portou-se de maneira a colocar em risco a segurança institucional, por meio de parada de veículo em local impróprio com início de filmagem.
Dessa forma, REJEITO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão anterior (eDoc. 493) por seus próprios fundamentos.
Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente